Tribunal: TJES
Processo: 5004451-52.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004451-52.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: MARIA DE LOURDES SANTOS MENEZES e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a decisão acostada por cópia ao movimento n. 1527120, que declarou a ausência de interesse processual do Município na ação de usucapião, excluindo-o da lide.

Em suas razões recursais, alega o Município agravante que, ao atuar em casos de mesma natureza do caso em tela, o faz não como parte, e sim como terceiro interessado, voltando-se à defesa do direito difuso à ordem urbanística e o meio ambiente, pois tem legitimidade para propor Ação Civil Pública que visa responsabilizar o causador de danos patrimoniais e morais ao meio ambiente e a ordem urbanística.

Argumenta que, sendo o Município parte legítima para exigir em juízo a responsabilização por danos causados ao meio ambiente e a ordem urbanística, pode também atuar de forma a preservar direitos coletivos e prevenir futuros conflitos, possuindo, pois, interesse jurídico necessário para atuar no caso.

Sustenta que o Município pode assumir uma posição semelhante a do Ministério Público quando estiver diante de lide onde se mostre imprescindível a defesa do direito difuso à ordem urbanística e ao Meio Ambiente, que foi exatamente a posição assumida pelo agravante no caso em questão.

Contrarrazões ao movimento de n. 1694395.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 28 de outubro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre relator, para conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme consta do relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a decisão acostada por cópia ao movimento n. 1527120, que declarou a ausência de interesse processual do Município na ação de usucapião, excluindo-o da lide.

Em suas razões recursais, alega o Município agravante que, ao atuar em casos de mesma natureza do caso em tela, o faz não como parte, e sim como terceiro interessado, voltando-se à defesa do direito difuso à ordem urbanística e o meio ambiente, pois tem legitimidade para propor Ação Civil Pública que visa responsabilizar o causador de danos patrimoniais e morais ao meio ambiente e a ordem urbanística.

Argumenta que, sendo o Município parte legítima para exigir em juízo a responsabilização por danos causados ao meio ambiente e a ordem urbanística, pode também atuar de forma a preservar direitos coletivos e prevenir futuros conflitos, possuindo, pois, interesse jurídico necessário para atuar no caso.

Sustenta que o Município pode assumir uma posição semelhante a do Ministério Público quando estiver diante de lide onde se mostre imprescindível a defesa do direito difuso à ordem urbanística e ao Meio Ambiente, que foi exatamente a posição assumida pelo agravante no caso em questão.

Contrarrazões ao movimento de n. 1694395.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso.

In casu,
pretende o Município de Cachoeiro de Itapemirim integrar o polo da ação de usucapião em apreço, uma vez que o imóvel em questão possui limitação administrativa em decorrência de área de preservação ambiental.

Para tanto, aduz o agravante ser terceiro interessado na lide, na medida em que é parte legítima na defesa do direito difuso à ordem urbanística e meio ambiente.

Contudo, conforme salientei em decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o Superior Tribunal de Justiça entende que a caracterização de parte do imóvel como sendo “área de preservação ambiental” pode ser objeto de usucapião, existindo apenas limitação administrativa à propriedade no que concerne o livre gozo pelo proprietário, uma vez que deverá atender às regras de preservação e conservação do sistema natural compreendido no imóvel.

Confira-se:

AMBIENTAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PARTE DO IMÓVEL IMPRESCRITÍVEL.

TERRENO DE MARINHA. IMPOSSIBILIDADE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA EM IMÓVEIS PARTICULARES.

POSSIBILIDADE.

1. Não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

2. Na origem, trata-se de Ação de Usucapião em que se verificou, por meio de perícia, que uma parte da área, consistente em terreno situado à Rua José Venâncio, no Município de Tubarão/SC, era terreno de marinha; e a outra, não, embora se enquadrasse no conceito de Área de Preservação Permanente - APP.

3. Nos termos do acórdão recorrido, "a caracterização de parte do imóvel como área de preservação permanente não implica obstáculo legal ao seu assenhoramento pelo particular, podendo, então, ser objeto de usucapião. Isso porque a qualificação de determinada área como sendo de preservação permanente não a insere, por si só, no domínio público. Há compatibilidade legal entre o domínio privado e a delimitação da área de preservação permanente; configura-se, apenas, limitação administrativa à propriedade, estabelecida em prol do interesse coletivo de preservação ecológica. O proprietário tem, apenas, contido o exercício do domínio, com a supressão do seu livre gozo, que deverá atender às regras de preservação e conservação do sistema natural compreendido na sua propriedade. A limitação administrativa tem respaldo no exercício no exercício do poder de polícia ambiental".

4. A APP amolda-se no conceito de espaço territorialmente protegido, nos termos do art. 225, § 1º, III, da Constituição da República, possuindo natureza de limitação administrativa.
Assim, a supressão ilegal da vegetação - e sua responsabilidade - nessa área pode, e deve, ser averiguada em âmbito próprio, o que demandará outros meios de prova,
inclusive quanto às edificações realizadas, o momento da supressão, a possibilidade de recomposição, a regularização fundiária da APP situada em núcleo urbano informal, a necessidade de imediata reintegração de posse relativa à parcela configurada como terreno de marinha, entre outros pontos necessários ao exame dessas outras questões de interesse público. 5. É certo que os terrenos marginais dos rios federais são bens da União, nos termos do art.

20, III, da Constituição. Também é verdade que tais bens são insuscetíveis de usucapião, conforme o art. 102 do Código Civil. No entanto, o rio Tubarão é curso de água estadual, consoante informação da Agência Nacional de Águas, não prevendo a Carta Magna igual tratamento aos terrenos marginais dos rios de dominialidade dos Estados membros. 6. Para a lide examinada nestes autos, portanto, deve-se reconhecer que a área aluvial não é bem público federal. Ressalva-se, por óbviio, a hipótese de dominialidade do Estado ou do município, questão não discutida na presente demanda.

7. Recurso Especial não provido.

(REsp 1669300/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 17/12/2018)

Diante disso, tenho que as alegações do Município não merecem acolhidas, podendo o interesse público ser tutelado em âmbito próprio, quando do exercício do poder de polícia, na hipótese de violação à limitação administrativa que recai sobre a propriedade.

Ao contrário do que sustenta o agravante, a situação dos autos diz respeito somente à usucapião, inexistindo quaisquer discussões que alcancem o interesse da municipalidade.

No mesmo sentido, esse E. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a mera parcela de preservação ambiental do imóvel usucapiendo não justifica, por si só, a legitimidade da Fazenda Pública, uma vez que a usucapião, na hipótese, encontra respaldo na Corte Cidadã:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSENCIA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL. PRECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O artigo 63, inciso III, alínea b, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar nº 234/2002), estabelece que compete aos Juízes de Direito afetos às Varas da Fazenda Pública processar e julgar as causas de interesse da municipalidade. II In casu , a pretensão levada a efeito pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, em relação à área objeto da AÇÃO DE USUCAPIÃO em epígrafe, resume-se à limitação administrativa de uso do imóvel, no exercício do Poder de Polícia Ambiental, cuja circunstância não se revela suficiente a ensejar o seu interesse no feito, eis que tal desiderato poderá ser exercido independentemente da questão relacionada ao assenhoramento do imóvel objeto dos autos, o qual, aliás, não se trata de área pública. III - A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a caracterização de parte do imóvel como área de preservação permanente não implica obstáculo legal ao seu assenhoramento pelo particular, podendo, então, ser objeto de usucapião. Isso porque a qualificação de determinada área como sendo de preservação permanente não a insere, por si só, no domínio público. Há compatibilidade legal entre o domínio privado e a delimitação da área de preservação permanente; configura-se, apenas, limitação administrativa à propriedade, estabelecida em prol do interesse coletivo de preservação ecológica. O proprietário tem, apenas, contido o exercício do domínio, com a supressão do seu livre gozo, que deverá atender às regras de preservação e conservação do sistema natural compreendido na sua propriedade. A limitação administrativa tem respaldo no exercício do poder de polícia ambiental" . ( STJ -REsp 1669300/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 17/12/2018). IV. Recurso conhecido e desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do Voto do Eminente Desembargador Relator .(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011209000030, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020)

Assim, diante da possibilidade de usucapião do imóvel discutido nos autos, bem como da possibilidade do exercício do poder de polícia em âmbito próprio, quando verificada à violação à limitação administrativa da propriedade, não vejo razões para alterar o entendimento exarado em primeiro grau.

Diante dessas razões,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - LIMITAÇÃO ADMINITRATIVA DO IMÓVEL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
O Superior Tribunal de Justiça entende que a caracterização de parte do imóvel como sendo “área de preservação ambiental” pode ser objeto de usucapião, existindo apenas limitação administrativa à propriedade no que concerne o livre gozo pelo proprietário, uma vez que deverá atender às regras de preservação e conservação do sistema natural compreendido no imóvel.

2 -
As alegações do Município não merecem acolhidas, podendo o interesse público ser tutelado em âmbito próprio, quando do exercício do poder de polícia, na hipótese de violação à limitação administrativa que recai sobre a propriedade.

3 -
Ao contrário do que sustenta o agravante, a situação dos autos diz respeito somente à usucapião, inexistindo quaisquer discussões que alcancem o interesse da municipalidade.

4 -
No mesmo sentido, esse E. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a mera parcela de preservação ambiental do imóvel usucapiendo não justifica, por si só, a legitimidade da Fazenda Pública, uma vez que a usucapião, na hipótese, encontra respaldo na Corte Cidadã.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011209000030, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020)

5 -
Diante da possibilidade de usucapião do imóvel discutido nos autos, bem como da possibilidade do exercício do poder de polícia em âmbito próprio, quando verificada à violação à limitação administrativa da propriedade, não há razões para alterar o entendimento exarado em primeiro grau.

6 -
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.